Tribunal: TJBA
Processo: 0003482-70.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003482-70.2012.8.05.0211 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEAL Advogado(s): YNDIRA SANTOS PAIXAO CUNHA, VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CANDEAL Advogado(s):MARCELO SILVA GUIMARAES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE. MUNICÍPIO REVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERIOR OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Candeal contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Candeal – SINSPUC, condenando o ente federado ao pagamento de valores correspondentes à contribuição sindical dos servidores, descontados em folha no exercício de 2012, mas não repassados à entidade sindical. O valor devido será apurado em liquidação de sentença. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O Município alega nulidade decorrente da revelia, insuficiência de provas, tentativa de enriquecimento ilícito e excesso no valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegação de irregularidade no valor da causa pode ser conhecida na fase recursal, diante da revelia; (ii) definir se os efeitos materiais da revelia incidem contra a Fazenda Pública; (iii) apurar se há prova suficiente da obrigação de repasse da contribuição sindical, retida dos servidores públicos, com base na legislação vigente à época dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR O momento adequado para impugnar o valor da causa é na contestação, conforme prevê o art. 337, III, do CPC. A ausência de manifestação na fase de defesa acarreta a preclusão da matéria, que não se qualifica como questão de ordem pública. Nos termos do art. 345, II, do CPC, a revelia da Fazenda Pública não enseja presunção de veracidade dos fatos, por se tratar de matéria relacionada a direitos indisponíveis. Assim, a ausência de contestação não é suficiente, por si só, para justificar a procedência do pedido. Apesar da revelia, o autor instruiu a inicial com prova documental robusta, notadamente contracheques de servidores ativos com a rubrica "DESCONTO SINSPUC", o que comprova a efetiva retenção dos valores a título de contribuição sindical, caracterizando o fato constitutivo do direito. A contribuição sindical, até a vigência da Lei n.º 13.467/2017, era compulsória e aplicável inclusive aos servidores estatutários em atividade, independentemente de filiação sindical. Esse entendimento é pacificado na jurisprudência do STJ e do STF, que reconhecem a legitimidade da cobrança e do repasse obrigatório nesses moldes. Demonstrada a retenção dos valores, o ônus da prova do adimplemento ou de fato extintivo do direito do autor recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. A revelia impediu a produção dessa prova, o que resulta na manutenção da condenação, não por presunção legal, mas pela ausência de demonstração de pagamento e pela comprovação do dever legal de repasse. A condenação com base na prova dos autos impõe a apuração do montante devido em liquidação de sentença, sendo incabível qualquer alegação de tentativa de enriquecimento ilícito sem demonstração objetiva de excesso no pedido. A sentença incorreu em erro ao fixar honorários sucumbenciais em percentual desde logo, tratando-se de decisão ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas após a liquidação, sendo admissível a correção de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para ajustar a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação do julgado. Tese de julgamento: A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC, por envolver direitos indisponíveis. A contribuição sindical, antes da Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), era compulsória e obrigatória inclusive para servidores estatutários em atividade, sendo devido o repasse à entidade sindical quando regularmente descontada em folha. Comprovada a retenção da contribuição sindical, compete ao Município provar o efetivo repasse ou outro fato extintivo da obrigação, sob pena de procedência do pedido. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ter seu percentual fixado apenas após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8º, IV, e 37, VI; CPC, arts. 337, III; 344; 345, II; 373, I e II; 85, § 4º, II; CLT, arts. 578, 579, 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1243037/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, RMS 52269/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.03.2021, DJe 08.04.2021; TJ-BA, Reexame Necessário 8000001-67.2016.8.05.0228, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003482-70.2012.8.05.0211, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEAL e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CANDEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA para ajustar a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação do julgado, nos termos do voto da relatora. Salvador, .